Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-46.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000810-46.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, JUSCELIA FERREIRA PRIMO, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO, SIGISFREDO HOEPERS

APELADO: CARMEN DA CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO, JUSCELIA FERREIRA PRIMO, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO SAFRA S/A e CARMEN DA CONCEIÇÃO SANTOS contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado questionado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O banco recorreu pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela restituição simples e redução do quantum indenizatório, enquanto a autora apelou pela majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela autora, (ii) a incidência da repetição em dobro prevista no art. 42, § único, do CDC, e (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Constatada a falha na prestação dos serviços do banco, que não comprovou a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A restituição em dobro dos valores descontados é devida diante da ausência de engano justificável do fornecedor (art. 42, § único, do CDC).

5. O dano moral é in re ipsa, considerando a indevida contratação e descontos realizados sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria).

6. Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), alinhando-se ao entendimento consolidado desta Corte em casos análogos, como forma de atender ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do BANCO SAFRA S/A conhecido e desprovido. Recurso de CARMEN DA CONCEIÇÃO SANTOS conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, cuja contratação não foi comprovada, sendo cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.”

“
O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário configura-se in re ipsa e deve ser arbitrado em valor proporcional ao dano sofrido e ao caráter pedagógico da medida.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Tema 929/STJ; REsp 1.199.782/PR; AgRg no AREsp 92.579/SP; TJ-BA, Apelação 8000354-19.2021.8.05.0136; TJ-BA, Apelação 8001198-39.2020.8.05.0124.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
sob nº

8000810-46.2021.8.05.0078
, em que figuram como Apelante/Apelado

BANCO SAFRA S/A
e
como Apelante/Apelado
CARMEN DA CONCEICAO SANTOS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇAO
DA RÉ
, bem como
DAR PARCIAL A APELAÇÃO DA AUTORA
nos termos do voto do relator.